Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-26.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700537-26.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ESPÓLIO DE VENERANDA CONCEIÇÃO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: SIRLENE DE FATIMA GOMES APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPÓLIO DE HAROLDO GOMES DAVID DE PAULA, ESPÓLIO DE ALINE DAVID DE PAULA REPRESENTANTE LEGAL: SIRLENE DE FATIMA GOMES, SIRLENE DE FATIMA GOMES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da sentença de ID 49386903, in verbis: Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por ESPÓLIO DE VENERANDA CONCEIÇÃO DIAS, ESPÓLIO DE HAROLDO GOMES DAVID DE PAULA E ESPÓLIO DE ALINE DAVID DE PAULA, representados por SIRLENE DE FÁTIMA GOMES, contra ato atribuído a GUILHERME ARRUDA ALVES, SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, conforme qualificação inicial. Os impetrantes relatam a partilha de bens em processo em trâmite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Planaltina sob o n. 0706847- 29.2019.8.07.0005. Informam a transmissão de R$ 65.137,22 (sessenta e cinco mil cento e trinta e sete reais e vinte e dois centavos) para os respectivos herdeiros. Narram pedido administrativo de isenção do pagamento do Imposto sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD, em razão da margem de isenção prevista no Decreto Distrital n. 34.982/2013, de bens até R$ 146.491,07 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos). Receberam resposta para a regularização de débitos da herdeira AGATHA CHRISTINE CASTRO DAVID junto à Fazenda Distrital e a apresentação de declaração eletrônica de inventário. Relatam o pagamento da dívida tributária e a juntada do documento exigido pela Administração Tributária. Noticiam novo pedido de isenção tributária, em 29/6/2022, o qual foi negado pela autoridade coatora. Alegam direito líquido e certo de obter a isenção do ITCD, ao argumento de que preenchem os requisitos legais. Aduzem perigo na demora, porquanto o imóvel está prometido à venda, cuja conclusão está pendente de empréstimo pelo comprador perante a Caixa Econômica Federal. Requerem a concessão de medida liminar para que a autoridade coatora expeça a declaração de isenção de pagamento de ITCD em favor dos herdeiros de SIRLEIDE GOMES DAVID DE PAULA, HAROLDO GOMES DAVID e ALINE DAVID DE PAULA. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar e pela concessão da segurança. Deram à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais). Custas recolhidas (ID 147661169). O Juízo determinou a emenda à inicial para que os impetrantes indicassem a autoridade coatora e alterassem o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido – valor de ITCD cuja isenção pretendem obter –, com o recolhimento das custas complementares, caso houvesse necessidade (ID 147696584). As impetrantes emendaram a inicial para modificar o valor da causa para R$ 2.605,48 (dois mil seiscentos e cinco reais e quarenta e oito centavos) e comprovaram o pagamento das custas complementares (IDs 148491021 e 148491022). Ainda, retificaram o polo passivo e indicaram a autoridade coatora que praticou o ato impugnado (ID 148493259). Em decisão de ID 148568883, a emenda foi recebida, e o pedido de liminar, indeferido por ausência de preenchimento dos requisitos legais. A parte impetrante opôs embargos de declaração, alegando obscuridade e contradição. Ainda, requereu a desistência da demanda formulada por ESPÓLIO DE SIRLEIDE GOMES DAVID DE PAULA. Na decisão de ID 149964951, foi acolhida a desistência formulada, e rejeitados os embargos de declaração. O Distrito Federal requereu seu ingresso na lide (ID 149604945). Diante das informações prestadas no ofício de ID 150115190, no qual foi informado que a declaração de isenção do pagamento de ITCD está fora das competências da Coordenação de Cobrança Tributária da Subsecretaria da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, foi determinado aos impetrantes que indicassem a autoridade coatora praticante do ato impugnado (ou que haja justo receio de vir a praticá-lo), nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei n. 12.016/2009 (ID 151214424). Sobreveio manifestação dos impetrantes no ID 152476687. Informações prestadas pela autoridade coatora indicada, conforme ID 154776198 e ID 156780001. O Ministério Público oficiou pela ausência de interesse em intervir no feito (ID 155342165). Acrescento que a segurança foi denegada. Embargos de declaração opostos pelo impetrante (ID 49386905), todavia rejeitados (ID 49386965). O impetrante apela (ID 49386976), argumentando, em síntese, que o somatório das cotas dos herdeiros Haroldo e Aline não ultrapassa o limite legal previsto para a concessão da isenção e que, mesmo antes da prolação da sentença, já havia apresentado a documentação a tanto necessária. Requer, desse modo, a reforma da sentença, a fim de que seja concedida a segurança. Contrarrazões (ID 49386982), pelo desprovimento do recurso. Preparo regular (ID 49386978). Na petição de ID 49931874, o recorrente noticia a declaração, na esfera administrativa, da isenção pleiteada judicialmente. É o relatório do necessário. Decido. Alcançada extrajudicialmente a pretensão veiculada no recurso, resta evidente a perda superveniente do interesse e do objeto, a impor juízo negativo de admissibilidade da insurgência. Ante o exposto, não conheço do recurso. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator